Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE SEGUNDO EXAME PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR REJEITADA. CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de reparação civil por suposta má-gestão, pelo banco réu, de recursos depositados em conta PASEP de titularidade da ora apelante.
2. A simples discordância do autor, ora apelante, com a metodologia ou com o resultado da perícia realizada na origem, por si só, não tem o condão de afastar a regularidade do exame técnico, tampouco de sugerir a necessidade de nova avaliação pelo especialista. Em verdade, a prova pericial produzida nos autos revela-se clara, objetiva e suficiente para subsidiar a adequada prestação da atividade jurisdicional e não foram apresentados elementos capazes de infirmar a regularidade do exame realizado pela Contadoria judicial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
4. Se não demonstrada a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, especialmente no que se refere aos índices aplicados para correção de valores depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), não há falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, afigurando-escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Precedentes deste e. TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.